Tribunal: TJMT
Processo: 1047553-22.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047553-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), NILTON BENTO - CPF: 058.345.178-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 321, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
O magistrado de primeira instância concedeu ao exequente, agora apelante, a oportunidade de emendar a inicial para incluir o endereço completo, inclusive com CEP, da parte executada. O recorrente não atendeu ao comando judicial dentro do prazo estabelecido, o que fundamentou corretamente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito com base no art. 321, caput e parágrafo único, combinado com o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2
- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução
Fiscal
da Comarca de
Cuiabá
, que
indeferiu a petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321, I do CPC e consequentemente, julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões de seu recurso, a parte apelante alega
que
a sentença não deve prevalecer, pois, diante da ausência de manifestação do Estado de Mato Grosso sobre a decisão que determinou a adoção de medidas para o prosseguimento do processo, o Juízo de primeira instância deveria ter aplicado o artigo 40 da Lei n.º 6.830/80, suspendendo assim o andamento do feito.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de
reformar a respeitável sentença hostilizada
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso

propôs Ação
de Execução
Fiscal em
face de
Nilton Bento
,
objetivando receber crédito tributário
referente a
falta de recolhimento do I
CMS e mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais
, cujo valor quando da distribuição da ação perfazia o montante de
R$
29.765,29
(
vinte e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove
centavos)
.

Em Id. 2
09873223
, o Magistrado de primeira instância determinou a intimação da Exequente para que emendasse a inicial, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, informando o endereço completo, inclusive com o CEP, da parte executada, uma vez que não constava na CDA.

Após o transcurso do prazo, o Magistrado de primeira instância proferiu sentença indeferindo a petição inicial e, consequentemente, julgando extinta a execução
(Id. 209873225)
.

Pois bem.

Nesse sentido, devido ao descumprimento do comando judicial conforme requerido, o juiz indeferiu a petição inicial, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito.

O artigo 321 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil dispõem:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Tendo a parte se mantido inerte quanto a estas determinações, evidente que resta configurado o descumprimento da determinação de emenda, o que justifica a
manutenção
do indeferimento aqui questionado. Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 321, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura inércia da parte exequente, quando esta, mesmo devidamente intimada, não atende ao comando judicial.

2. Assim, o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.
”
(N.U 1026267-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SUPRIR O VÍCIO – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ACERTO DA DECISÃO – DESPROVIMENTO.

O endereço completo do executado, na petição inicial da execução fiscal, é imprescindível para o regular prosseguimento do feito, já que sua ausência importa na impossibilidade de citação do devedor.

Estando incompleto o endereço, constante da petição inicial, e sendo a parte exequente intimada para complementá-lo, mas permanecendo silente, mostra-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial.
”
N.U 1027489-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024